Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO VEICULAR. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS PATRIMONIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Luciana de Carvalho Amorim (Id. 78603567) contra a sentença (Id. 78603559) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78603512) narrou que contratou seguro veicular junto à recorrida Azul Companhia de Seguros Gerais S/A e, no ato da contratação, teria sido imposta condição abusiva de parcelamento por meio de cartão de crédito administrado pela recorrida Porto Bank S/A., culminando no envio de 2 (dois) cartões de crédito, um em seu nome e outro em nome de seu filho menor de idade, sem prévia solicitação e sem desbloqueio, sobre os quais incidiriam cobranças de anuidade. 2.1. Acrescentou que as faturas dos cartões de crédito passaram a registrar valores superiores ao prêmio mensal contratado (R$ 145,01), sendo inserida a rubrica “anuidade diferenciada” no montante de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), fato que se repetiu nos meses de fevereiro e março de 2025, sem restituição posterior, mesmo após tentativas de solução extrajudiciais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram configurados os danos patrimoniais decorrentes da cobrança indevida da anuidade, determinando a devolução dos valores pagos a esse título, de forma simples, por ausência de prova inequívoca de má-fé. 3.1. Ressaltou que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, constrangimento público ou reiteração abusiva, não se mostra suficiente para configurar dano moral indenizável, por se tratar de dissabor cotidiano decorrente de falha pontual do serviço.
4. Em suas razões recursais (Id. 78603567) a recorrente verbera, em síntese, que o episódio ultrapassa os limites do mero aborrecimento, tendo sido compelida a investir tempo e energia para obter solução administrativa, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. 4.1. Alega que a sentença teria desconsiderado o caráter abusivo da conduta das demandadas, em especial pela imposição de venda casada e pela consequente cobrança reiterada de anuidades sobre cartões jamais desbloqueados. 4.2. Assevera, ademais, que o envio de cartão de crédito sem prévia anuência e a cobrança de encargos em produto não contratado constituem ato ilícito típico e violam frontalmente a regra prevista no art. 39, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 4.3. Pleiteia, portanto, a parcial reforma da sentença impugnada com a subsequente condenação das rés à compensação decorrente dos danos morais experimentados.
5. As recorridas ofereceram contrarrazões (Id. 78603576), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziram que a contratação do cartão de crédito integrou a política comercial da seguradora vinculada ao plano de seguro contratado, inexistindo conduta abusiva ou imposição irregular, porquanto o consumidor teria ciência da modalidade de cobrança. 5.2. Sustentaram, ainda, que eventuais cobranças discrepantes foram cessadas de imediato após o contato com o SAC, não havendo extrapolação da esfera patrimonial apta a justificar indenização moral.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da alegada hipossuficiência econômica. 6.2. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da demandante, ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se as circunstâncias concretas autorizam a compensação moral pleiteada pela autora, ou se, não obstante a cobrança indevida reconhecida e já sancionada pela restituição material, o episódio deve ser compreendido como mero dissabor inerente à relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. É incontroverso nos autos que houve cobrança indevida da rubrica “anuidade diferenciada” sobre cartão de crédito que não foi desbloqueado e cuja emissão não decorrera de vontade expressa da autora. 9.1. Tal circunstância atrai a aplicação da norma estabelecida no art. 39, inc. III, do CDC, constituindo prática abusiva quando não demonstrada, pelo fornecedor, a existência de contratação válida ou ciência inequívoca do consumidor.
10. A despeito da irregularidade da cobrança, a restituição do indébito deve observar a regra elencada no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual a devolução em dobro pressupõe má-fé do fornecedor. 10.1. Na espécie, as rés reconheceram parcialmente a inconsistência e cessaram as cobranças, não havendo elementos probatórios robustos que demonstrem conduta dolosa ou deliberadamente fraudulenta, motivo pelo qual a devolução simples, tal como fixada na sentença recorrida, se mostra adequada.
11. Em relação ao requerimento de compensação moral, a mera cobrança indevida, solucionável extrajudicialmente e desvinculada de inscrição em cadastros restritivos ou constrangimento público, não configura violação relevante à honra, dignidade ou imagem da consumidora. 11.1. A compreensão consolidada nesta Turma Recursal é no sentido de que episódios como o presente, caracterizados por irregularidade pontual de cobrança e sanáveis por vias extrajudiciais (ou administrativas), não transbordam a esfera dos contratempos inerentes às relações de consumo, razão pela qual não evidenciam violação concreta à dignidade ou à honra do consumidor, afastando-se, portanto, a pretensão de compensação dos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados. 11.2. Quanto ao mais, a narrativa de perda de tempo produtivo, desacompanhada de elementos objetivos que permitam a demonstração de esforço reiterado, bloqueios ou resistência excessiva à resolução, não afasta essa conclusão.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2049333; Acórdão no 1928789; e Acórdão no 1276083.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
Tese de Julgamento: A cobrança indevida de anuidade em cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição material, todavia não configura dano moral indenizável quando ausentes repercussões externas relevantes, tais como inscrição restritiva, divulgação pública ou reiteração abusiva, por se tratar de mero dissabor inerente às relações de consumo.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal; artigos 2°, 3°, 6°, incisos VI e VIII, 14, 39, inc. III e 42, parágrafo único, todos do CDC; artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; artigos 38, 46 e 55, todos da Lei n° 9.099/1995.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2049333; Acórdão no 1928789; e Acórdão no 1276083.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.